Tribunal: TJPA
Processo: 0002137-51.2011.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÃÃO. NÃO OCORRÃNCIA REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP somente se faz necessÃ¡ria quando o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostrar inadequado, o que nÃ£o ocorreu.2. O juÃzo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidÃªncia de duas majorantes e de duas atenuantes em favor do recorrente e, uma vez que a atenuante da confissÃ£o Ã© preponderante, reduziu a pena em 06 (seis) meses, quantum que se mostra razoÃ¡vel e alinhado a jurisprudÃªncia deste Tribunal de JustiÃ§a.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0002137-51.2011.8.14.0017
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (2ª Vara cível e criminal)
APELANTE: GERALDO FERREIRA LIMA - Adv. Pedro Cruz Neto (Def. Dativo)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP somente se faz necessária quando o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostrar inadequado, o que não ocorreu.
2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas majorantes e de duas atenuantes em favor do recorrente e, uma vez que a atenuante da confissão é preponderante, reduziu a pena em 06 (seis) meses,
quantum
que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 9ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e oito de março e quatro de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal, interposto por
GERALDO FERREIRA LIMA,
através de Defensor Dativo, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções do delito previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (crime de homicídio qualificado por motivo torpe), fixou a pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória que, no dia 16/11/2011, por volta das 8H30min, a vítima Naide Conceição estava em sua residência com seus familiares quando o ex-companheiro de sua filha Geni Conceição veio a procura da mesma para tentar reatar seu relacionamento e, não obtendo êxito, o denunciado agrediu Geni (sua ex-companheira) e foi embora.

Por volta das 11h00min, o réu
Geraldo Lima
retornou a residência da vítima, onde iniciou uma nova discussão. Com o intuito de proteger Geni, os familiares tentaram intervir para impedir que o réu a agredisse, momento em que este sacou de sua cintura uma faca e foi em direção de Darlei de Jesus.

Consta que, nessa ocasião, Naide Conceição de Jesus (vítima), tentou afastar seu filho (Darlei) de perto do réu, momento em que este desferiu -lhe 03 (três) golpes de faca, sendo uma no peito, outra no braço e uma no pulso, empreendendo fuga do local.

A vítima Naide Conceição veio à óbito em decorrência dos ferimentos sofridos.

A denúncia foi recebida (fl. 05), e após regular instrução criminal, o magistrado julgo procedente a presente ação penal e pronunciou o réu Geraldo Ferreira Lima, como incurso no art. 121, §2º I, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri (fls. 264/267).

Em 24/10/2018, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando a tese acusatória, o condenou nas sanções e pena acima citadas (Ata fls. 351/354; sentença de fls. 347/350).

Em suas razões (fls. 355/357), requer, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ¿c¿, do CPP, a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada em patamar mais justo.

Em contrarrazões (fls. 360/369), o Ministério Público conhece do recurso, e no mérito, requer o improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou
¿pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.¿
textuais

(fls. 376/379).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 16 de fevereiro de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A questão objurgada no feito cinge-se em atacar a 1º fase da dosimetria efetuada para o réu. Especificamente, a irresignação do apelante reside na tese de existência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando o julgador considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Pondera que não foram utilizados motivos idôneos para negativar os citados vetores, pugnando, assim, pela reforma.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Para melhor análise, vamos aos termos da decisão, na parte que interessa:
¿(...) a
culpabilidade
restou comprovada mediante o excesso na execução, em que golpeou a vítima por mais de uma oportunidade; nos autos, não há prova de que o acusado não registra
antecedentes criminais,
haja vista ter sido condenado e processado com trânsito em julgado por outros processos na Circunscrição Judiciária de Brasília, inclusive em cumprimento de pena no Distrito Federal; (...).
Quanto
à personalidade
do réu, foi apurado que este é violento, agredia sua ex-companheira Geni constantemente fato pelo qual inclusive fez com que a mesma saísse de sua residência para morar em outra cidade bastante longe do réu; Quanto aos
motivos
, há a motivação decorrente do conflito familiar existente entre o réu e sua ex-companheira, já que este não suportava o término do relacionamento e por tal motivo, em decorrência das intervenções da vítima, tentou reatar o relacionamento com objeção dos familiares da vítima, inclusive desta; motivo pelo qual valoro negativamente a circunstância judicial; as
circunstâncias
igualmente devem ser valoradas de forma negativa, pois a vítima foi morta em frente de seus familiares, em sua residência, na presença de crianças, inclusive estas filhas do réu, sendo a mais velha constando com 08 anos de idade, e mediante utensilio doméstico que o réu pegou sorrateiramente na cozinha da casa da vítima para utilizá-la posteriormente (...).
Após análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, tenho que preponderam as desfavoráveis, e sendo assim, fixo a pena nesta etapa em 21 (vinte e um) anos.
2ª Circunstâncias Atenuantes e Agravantes:
No entrechoque entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, atento ao art. 68 do Código Penal Brasileiro e à Súmula 231 do STJ observo que existem circunstâncias agravantes decorrente da dissimulação e o cometimento contra criança, como previsto no artigo 61, inc. II, alínea ¿a¿ e ¿f¿ do CPB, em virtude do motivo fútil e do fato decorrente de relações domésticas. Doutro lado, observo a existência de circunstância atenuante da confissão e da atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB, decorrente do arrependimento, motivo pelo qual fixo a pena neste momento em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude da preponderância da confissão.
3º) Causa de aumento e diminuição:
Não há causas de aumento e diminuição.
Nada mais havendo a considerar, ultrapassada tal análise, torno definitiva, concreta e final a pena de reclusão do denunciado em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...).¿

Como visto na sentença aqui transcrita, o magistrado fixou a pena base em 21 anos de reclusão, ou seja, na média legal. Para tanto, considerou desfavoráveis ao réu os vetores da
culpabilidade
, justificando que o dolo extrapolou o elemento do crime, já que o réu deferiu várias facadas na vítima, justificativa essa que se mostra acertada, devendo tal vetor permanecer negativado.

Negativou, ainda, os
antecedentes criminais
,

já que o réu se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou o delito aqui em apuração (doc. fl.178), o que mais uma vez resta justificado.

Quanto a
personalidade do réu,

tenho que os motivos utilizados para negativar foram idôneos, vez que restou apurado o seu comportamento extremamente violento de onde ¿
agredia sua ex-companheira Geni constantemente fato pelo qual inclusive fez com que a mesma saísse de sua residência.¿

Quanto aos
motivos do crime
, pontuo que devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
¿Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça,

futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, os motivos utilizados pelo julgador não se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito de homicídio, mostrando-se como motivação que extrapola a específica objetividade jurídica dos crimes contra a vida, razão pela qual mantenho como circunstância judicial negativa.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).]

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa, uma vez que o apelante adentrou na casa da vítima (que era sua ¿ex-sogra¿) e praticou o crime na frente de todo o seu núcleo familiar, inclusive na frente de suas próprias filhos menores, demonstrando ousadia acima da média, motivo porque deve permanecer negativado este vetor.

Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade na exasperação da pena base, devendo, assim, ser mantida a fixação da pena base no patamar médio de 21 (vinte e um) anos.

Ademais, insta sempre frisar que basta que seja negativado um vetor, para que se justifique o afastamento da pena base do mínimo legal, nos termos da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal.

Por outro lado, tenho que na segunda e terceira fases, a sentença deve manter-se mais uma vez inabalada, já que o magistrado, de forma certeira, reconheceu a presença de duas circunstâncias agravantes, bem como duas atenuantes, e, em virtude da preponderância da confissão, reduziu a pena em 06 (seis) meses, restando, assim, fixada a pena, em definitivo, no patamar de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe se mostra justa, adequada e proporcional, devendo, assim, ser mantida.

Diante de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso da defesa, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator